Tribunal: TJPA
Processo: 0807540-31.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807540-31.2025.8.14.0000

PACIENTE: FABIO DA SILVA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0807540-31.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCOS SANTOS NASCIMENTO.

PACIENTE: FÁBIO DA SILVA RODRIGUES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DAS DECISÕES. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. QUALIDADES PESSOAIS NÃO SUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de FÁBIO DA SILVA RODRIGUES, preso em flagrante em 28/09/2024 e pronunciado em 25/02/2025, acusado da prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, IV c/c art. 14, II, do CP), perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu (Ação Penal nº 0802379-44.2024.8.14.0107). A impetração alegou ausência de fundamentação da prisão preventiva e da decisão de pronúncia, omissão quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e existência de qualidades pessoais favoráveis ao paciente. Pedido de liminar indeferido; informações prestadas pela autoridade coatora; parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (II) estabelecer se houve omissão do juízo quanto à análise da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (III) determinar se a existência de qualidades pessoais do paciente justifica a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação sólida e idônea, com base na gravidade concreta dos fatos, no
modus operandi
empregado e na necessidade de garantir a ordem pública, conforme autorizado pelo art. 312 do CPP.

4.

A decisão de pronúncia também foi devidamente fundamentada, demonstrando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, nos termos dos arts. 413 e 383 do CPP.

5.

A análise da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi implicitamente realizada nas decisões, que destacaram a insuficiência e inadequação de tais medidas diante da necessidade de preservação da ordem pública e da credibilidade da justiça, considerando a gravidade concreta da conduta.

6.

A existência de qualidades pessoais favoráveis ao paciente, por si só, não afasta a necessidade da prisão preventiva, em conformidade com a Súmula nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que decreta ou mantém prisão preventiva atende aos requisitos legais quando demonstra, com base em elementos concretos dos autos, a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

2.

A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão pode ser fundamentada com base no contexto fático e na gravidade concreta do delito.

3.

A presença de qualidades pessoais favoráveis do acusado não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva quando persistem os fundamentos legais da custódia.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 282, § 6º, 312, 319, 383 e 413.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/PA, Súmula nº 08.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do
Writ
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém. (PA), 16 de junho de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Marcos Santos Nascimento, em favor do paciente FÁBIO DA SILVA RODRIGUES, preso em flagrante delito no dia 28/09/2024, pronunciado em 25/02/2025, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB, aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Dom Elizeu, nos autos da Ação Penal nº 0802379-44.2024.8.14.0107.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente em seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e da decisão de pronúncia, sendo as mesmas baseadas na gravidade abstrata do delito; b) autoridade inquinada coatora não se manifestou adequadamente quanto a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Requereu, por fim, em sede de liminar e no mérito que seja revogada a prisão preventiva e expedido o seu respectivo alvará de soltura.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 26275492 - Páginas 1 e 2), a autoridade inquinada coatora prestou e anexou as informações aos autos (Doc. Id. nº 26435060 - Páginas 1 a 5). O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 26759551 - Páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia no dia 28/09/2024, por volta de 21H45, no Bar do Sobrinho, localizado na Avenida JK, Bairro Centro, cidade de Dom Eliseu, Estado do Pará, o paciente tentou matar GUILHERME SODRE BARBOSA, mediante golpes de arma branca, tipo punhal, impossibilitando a defesa do ofendido, só não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta dos autos que, na data dos fatos, a vítima estava no Bar anteriormente mencionado quando o coacto, que já se encontrava no local e visivelmente embriagado, aproximou-se, pegou em seu braço, olhou para sua tatuagem e disse:
"é tu mesmo"
. Após breve discussão, o paciente desferiu um tapa no rosto do ofendido, que revidou.

Em seguida, o coacto saiu do estabelecimento e, cerca de 10 (dez) minutos depois, retornou ao local já portando um punhal. Ao avistar a vítima, dirigiu-se em sua direção com a arma branca em punho. O ofendido tentou fugir, mas não conseguiu, momento em que o coacto desferiu um golpe de arma branca em seu peito. Mesmo ferida e tentando estancar o sangramento com as mãos, a vítima ainda foi atingida por outro golpe nas costas.

Após ser esfaqueado, o ofendido conseguiu fugir correndo do local, sendo socorrido por um mototaxista que o levou até uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Municipal, onde passou por cirurgia.

O paciente foi preso em flagrante delito na frente de sua residência, tendo confessado informalmente a prática delitiva aos policiais.

A materialidade do crime se encontrou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Laudo de Exame de Corpo de Delito e registros fotográficos das lesões. A autoria é evidenciada pelos depoimentos da vítima, testemunhas e confissão informal do coacto aos policiais.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO E

DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, SENDO AS MESMAS BASEADAS NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora ao converter a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, compreendeu ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, com o fim de evitar a reiteração delitiva, considerando as declarações da vítima e, assim, evitar maior perturbação social com a soltura do coacto na proximidade do calor dos fatos.

Outrossim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pela Magistrada no
decisum
preventivo em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, previstos no artigo 312, do CPP. Fundamentou-se, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]A prisão em flagrante foi homologada nos autos. Em relação à necessidade da prisão preventiva, os autos demonstram a gravidade concreta dos fatos, tendo em conta que, em tese, o autuado teria atingido a vítima GUILHERME SODRÉ BARBOSA com golpes de faca descritos no exame de corpo de delito de ID. 127968726 - Pág. 19, em quantidade de 02 golpes, observando, ainda, os depoimentos de testemunhas e registros fotográficos, sendo portanto, necessária a prisão para garantia da ordem pública com o fim de evitar a reiteração delitiva, nesse momento, considerando as declarações da vítima e, assim, evitar maior perturbação social com a soltura do autuado na proximidade do calor dos fatos. Ante o exposto, com respeito ao trabalho exemplar da defesa dativa neste ato, ACOLHO a manifestação do Ministério Público e ora DECRETO a prisão preventiva de FÁBIO DA SILVA RODRIGUES, pois estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública.[...]

Ao prolatar a decisão de pronúncia, a autoridade inquinada coatora, a fundamentou nos requisitos previstos do artigo 413 c/c artigo 383, ambos do CPP, demostrando os indícios de autoria e materialidade do crime no laudo de exame de corpo de delito e registros fotográficos das lesões da vítima.

Quando decretou e manteve a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente as decisões, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade em concreto do delito e o
modus operandi
empregado na empreita criminosa.

Verifica-se que a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada, especialmente demostrando os indícios de autoria e materialidade do crime, demostrando os indícios de autoria e materialidade do crime.

Assim sendo, não há que se falar em falta de fundamentação para a decretação e conservação da prisão preventiva. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais, como se lê abaixo:

[...]Ante o exposto, com base no art. 413 c/c art. 383 ambos do CPP, PRONUNCIO o acusado FABIO DA SILVA RODRIGUES, já qualificado nos autos, nos termos do art. 121, §2º, II (homicídio qualificado pelo motivo fútil tentado), afastando a qualificadora do §2º, inciso IV (meio que impossibilitou a defesa da vítima), todos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.

Mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada, ante a inexistência de alteração fática superveniente que torne recomendável a revogação da prisão já decretada.[...]

Portanto, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a custódia não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para assegurar a ordem pública, uma vez que a este requisito, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

JUÍZO
A QUO
NÃO SE MANIFESTOU QUANDO A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

O impetrante alega que há ilegalidade da custódia cautelar, pelo fato do juízo inquinado coator não ter se manifestado sobre o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Ocorre que, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública ante a gravidade do crime em questão, o
modus operandi
é o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

Em análise as decisões combatidas, observa-se que restou fundamentada, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela.

Verificando o decisum preventivo assim como a decisão de pronúncia, observei que a Magistrada singular observou que o a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Nessas circunstâncias, não me parece que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão provisória seja apta a garantir os fins do processo penal, como instrumento de prevenção geral e especial.

Portanto, está fundamentada a não aplicação das medidas cautelares no
decisum
preventivo, assim como na decisão de pronúncia, tendo em vista que ambas foram baseadas, ressaltando que não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão (artigo 282, § 6º e 319, do CPP), pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, eis que, o paciente não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à garantia da ordem pública e ao feito.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Writ
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 16 de junho de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/06/2025